Tribunal: TJDFT
Processo: 0720257-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LIBERAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. PENHORA JUDICIAL. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECOTE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PAGOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPEITO À SÚMULA No 179/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O STJ entendia que “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1348640/RS – Tema 677). No entanto, a tese supracitada restou revisada por meio do REsp no 1.820.963/SP, em razão da existência de divergência de entendimento no âmbito daquele Tribunal da Cidadania acerca da aplicabilidade e alcance do Tema 677.
1.1. Por meio do REsp no 1.820.963/SP, julgado em sede de recursos repetitivos, o Tema 677 passou a ter a seguinte tese: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
2. A penhora judicial de valores via BACENJUD não configura adimplemento voluntário da obrigação, pois esta somente pode se considerar satisfeita quando o valor devido ingressar no campo de disponibilidade do credor.
2.1. A penhora judicial via BACENJUD não libera o devedor dos consectários da mora até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor, ou seja, quando o valor em questão ingressar no campo de disponibilidade deste. Em outras palavras, não se pode afastar os consectários da mora na hipótese de penhora judicial, pois incompatível com o seu efetivo cumprimento, ou seja, com o devido pagamento na forma e tempo devidos (arts. 904 e 906 do CPC).
3. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que, realizado o depósito judicial ou a penhora judicial, a instituição financeira depositária tem obrigação pelo pagamento dos juros e correção monetária sobre o valor depositado. Logo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, quando do efetivo pagamento (expedição do mandado ou transferência eletrônica), dever-se-á deduzir do montante devido pelo devedor o valor depositado judicialmente acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária.
4. Na espécie, Volvendo ao caso posto em litígio, foi determinada penhora do valor de R$ 189.734,27 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) pelo sistema do BACENJUD, sendo que os valores foram resgatados em 09/06/2022 pela parte credora, já acrescidos de atualizações e correções bancárias. Assim, os encargos decorrentes da mora eventualmente devidos pela embargante devem ser calculados de 13/10/2020, data da penhora dos valores pelo sistema BACENJUD, até a data em que os citados valores foram levantados, ou seja, 09/06/2022, quando entraram no campo de disponibilidade da parte credora, devendo-se, para tanto, deduzir do eventual valor ainda devido pela devedora os juros e a correção monetária pagos pela instituição financeira depositária.
5. Não há falar em excesso de execução, tampouco desrespeito à Súmula 179/STJ, tendo em vista que os valores reclamados pelo agravado já deduzem os valores de correção monetária efetivamente pagos pela instituição financeira responsável pelo depósito.
6. Agravo de instrumento desprovido.